Tribunal: STF
Processo: ARE 1508010
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. ART. 27 DA LEI N. 11.105/05. SUSPENSÃO DO PROCESSO PENAL (CPP, ART. 93). FACULDADE DO MAGISTRADO. PRELIMINARES REJEITADAS. PLANTIO DE SOJA TRANSGÊNICA. DOSIMETRIA. MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO. RESTRITIVA DE DIREITO. PENA MÍNIMA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. APELAÇÃO DA DEFESA DESPROVIDA.



    1. Preliminar rejeitada. Nos termos do art. 93 do Código de Processo Penal, a suspensão do processo penal, em virtude de questão prejudicial heterogênea, é facultativa nos casos que não versem sobre estado civil das pessoas, dependendo da discricionariedade do juízo diante das particularidades do caso concreto (STJ, RHC n. 88.672, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 13.11.18; STJ, AgInt no HC n. 480.789, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19.03.19; STJ, AgRg no HC n. 429.531, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 21.02.19; STJ, RHC n. 76.331, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 04.12.18).



    2. Autoria, materialidade e dolo demonstrados.



    3. O Parque Nacional da Serra da Bodoquena está formal e devidamente constituído por força inerente à edição do Decreto de 21.09.00. Não há dúvida alguma a respeito da efetiva constituição e da própria realidade material do Parque, ainda que não tenham sido implementadas, pelo IBAMA, essas ou outras medidas de seu encargo. Nesse sentido, o Decreto de 21.09.00 veiculou a declaração de utilidade pública de áreas no interior do Parque para fins de desapropriação; mas a caducidade da ação de desapropriação não afeta em nada a existência do próprio Parque, malgrado nele ainda possam, eventualmente, haver propriedades particulares que carecem de serem expropriadas pelo Poder Público mediante a indispensável edição de (novo) decreto de utilidade pública. Esse problema, como se percebe, não afeta o Parque enquanto tal nem autoriza que sejam desrespeitadas as normas ambientais para a respectiva proteção. Considerações semelhantes devem ser feitas quanto ao Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra de Bodoquena. De fato, o art. 1º do Decreto n. 5.950/06 resguarda a distância mínima “até que seja definida a zona de amortecimento e aprovado o Plano de Manejo da unidade de conservação”; em outras palavras, a norma regulamentar integra a norma penal exatamente para que a tipificação do fato não fique a depender indefinidamente de superveniência formal do plano de manejo. Por esse motivo, a eventual caducidade – admitida para efeito de argumentação – não é um lenitivo para a infração penal; ao contrário, a norma regulamentar associa à unidade de conservação uma determinada faixa de interdição sem prejuízo de que por intermédio de um plano de manejo ela possa ser modificada.



    4. A própria tramitação de ações judiciais para discutir a subsistência do Parque Nacional da Serra da Bodoquena, ao contrário do que talvez pareça ao acusado, revela o reconhecimento da existência do parque, ou melhor, sugere a necessidade de cautelas próprias para o cultivo de plantas exóticas como a soja transgênica, pelo menos a obtenção de alguma tutela jurisdicional que desse cobertura jurídica para o cultivo de soja transgênica. Não se trata de informação que não estivesse ao alcance do réu, de maneira tal que não se configura excludente de ilicitude.



    5. Apelação da defesa desprovida.



    6. Substituição, de ofício, da pena privativa de liberdade por apenas uma restritiva de direito.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente